Tribunal: STM
Processo: 7000836-55.2023.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFESA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PEDIDO DE LIMINAR. INDEFERIMENTO. MÉRITO. HABEAS CORPUS DENEGADO. UNANIMIDADE.
Conforme consabido, a decisão que recebe a denúncia se trata de decisão interlocutória e está limitada à constatação dos pressupostos processuais e ao atendimento das condições genéricas de procedibilidade, decidindo pelo prosseguimento do feito quando não vislumbrar hipótese de absolvição sumária ou outra causa impeditiva para o prosseguimento do feito. Há farta jurisprudência no sentido de que a decisão que recebe a denúncia dispensa fundamentação exauriente.
É consabido que o habeas corpus terá o condão de encerrar o processo, o procedimento ou a investigação preliminar, mas, desde que a causa petendi seja alusiva a casos excepcionais que denotem, de forma inequívoca, a inocência dos Pacientes, situações de ilegalidade flagrante ou teratologia a configurar um constrangimento ilegal manifesto, suficiente a justificar o conhecimento excepcional do remédio heroico.
Consoante se extrai do entendimento do Supremo Tribunal Federal, o trancamento da Ação Penal na via estreita do habeas corpus só se mostra cabível em casos excepcionalíssimos de manifesta (i) atipicidade da conduta, (ii) presença de causa extintiva de punibilidade ou (iii) ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre no presente caso.
A ação de Habeas Corpus, de caráter sumaríssimo, constitui remédio heroico inadequado para promover análise aprofundada de provas ou de reexaminar o conjunto probatório regularmente produzido.
Habeas Corpus denegado. Unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 04/12/2023 A
07/12/2023
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000836-55.2023.7.00.0000/BA
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PACIENTE: LUIZ NEY SANTANA OLIVEIRA
ADVOGADO(A): JOSE OSMAR COELHO PEREIRA PINTO (OAB BA34174)
PACIENTE: LUCIVALDO SANTANA OLIVEIRA
ADVOGADO(A): JOSE OSMAR COELHO PEREIRA PINTO (OAB BA34174)
PACIENTE: LUCIANO SANTANA OLIVEIRA
ADVOGADO(A): JOSE OSMAR COELHO PEREIRA PINTO (OAB BA34174)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - AUDITORIA DA
6ª CJM - SALVADOR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DENEGAR A ORDEM
DE "HABEAS CORPUS", POR FALTA DE AMPARO LEGAL. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. O MINISTRO JOSÉ
BARROSO FILHO NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA ESTER
HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000836-55.2023.7.00.0000/BA
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PACIENTE: LUIZ NEY SANTANA OLIVEIRA
ADVOGADO(A): JOSE OSMAR COELHO PEREIRA PINTO (OAB BA34174)
PACIENTE: LUCIVALDO SANTANA OLIVEIRA
ADVOGADO(A): JOSE OSMAR COELHO PEREIRA PINTO (OAB BA34174)
PACIENTE: LUCIANO SANTANA OLIVEIRA
ADVOGADO(A): JOSE OSMAR COELHO PEREIRA PINTO (OAB BA34174)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - AUDITORIA DA 6ª CJM -
SALVADOR
EMENTA
HABEAS CORPUS. DEFESA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
PEDIDO DE LIMINAR. INDEFERIMENTO. MÉRITO. HABEAS
CORPUS DENEGADO. UNANIMIDADE.
Conforme consabido, a decisão que recebe a denúncia se trata de decisão
interlocutória e está limitada à constatação dos pressupostos processuais e ao
atendimento das condições genéricas de procedibilidade, decidindo pelo
prosseguimento do feito quando não vislumbrar hipótese de absolvição sumária
ou outra causa impeditiva para o prosseguimento do feito. Há farta
jurisprudência no sentido de que a decisão que recebe a denúncia dispensa
fundamentação exauriente.
É consabido que o habeas corpus terá o condão de encerrar o processo, o
procedimento ou a investigação preliminar, mas, desde que a causa petendi seja
alusiva a casos excepcionais que denotem, de forma inequívoca, a inocência dos
Pacientes, situações de ilegalidade flagrante ou teratologia a configurar um
constrangimento ilegal manifesto, suficiente a justificar o conhecimento
excepcional do remédio heroico.
Consoante se extrai do entendimento do Supremo Tribunal Federal, o
trancamento da Ação Penal na via estreita do habeas corpus só se mostra
cabível em casos excepcionalíssimos de manifesta (i) atipicidade da conduta,
(ii) presença de causa extintiva de punibilidade ou (iii) ausência de suporte
probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre no
presente caso.
A ação de Habeas Corpus, de caráter sumaríssimo, constitui remédio heroico
inadequado para promover análise aprofundada de provas ou de reexaminar o
conjunto probatório regularmente produzido.
Habeas Corpus denegado. Unanimidade.
ACÓRDÃO
7000836-55.2023.7.00.0000
40001357383 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, decidiu denegar a ordem de "Habeas Corpus", por falta de
amparo legal. Presidência do Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Brasília, 04 de dezembro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defesa
constituída, em favor de LUCIANO SANTANA OLIVEIRA, ST Ex, e dos civis LUIZ NEY
SANTANA OLIVEIRA e LUCIVALDO SANTANA OLIVEIRA, todos respondendo à Ação
Penal Militar nº 7000063-24.2023.7.06.0006, em trâmite na Auditoria da 6ª Circunscrição
Judiciária Militar (CJM).
O objeto de investigação desta persecução criminal diz respeito a processo de
contratação de pipeiros, no âmbito do 35º Batalhão de Infantaria, Feira de Santana-BA, bem
como a possível percepção de vantagens financeiras por parte de ex-militares, de militares da
ativa e de seus respectivos familiares associados à Operação Carro Pipa.
Alega o Impetrante, em síntese, que os Pacientes encontram-se na situação de
acusados, em Ação Penal cuja investigação preliminar tramitou por aproximadamente 8 (oito)
anos, que adveio de delação apócrifa e que culminou em instauração de IPM, por
determinação de General de Divisão Comandante da 6ª Região Militar.
Aduz que o presentante do Parquet, ao oferecer a denúncia, não teria
pormenorizado a conduta delitiva dos Pacientes, de modo que a formação dos elementos de
convicção da opinio delicti teriam supedâneo genérico a todos os acusados.
Entende que o Juízo, ao receber a denúncia, prolatou decisão usando
fundamento despido de singularidades atinentes ao ato judicial, malferindo, portanto, norma
constitucional e processual penal.
Salienta que o contexto fático, no que concerne aos Pacientes, mormente o
Militar, retira qualquer elemento jurígeno apto a inquiná-los em processo-crime. Assim, não
haveria justa causa para a continuidade da persecução criminal em desfavor dos Pacientes.
Em continuidade, o impetrante traz elementos que aduzem à atipicidade da
conduta, em tese, perpetrada pelos Pacientes e, também, ressalta a ausência de lastro
probatório mínimo que possa culminar na justa causa para a continuidade da persecução
criminal em seus desfavores.
Por essas razões, requer:
a) Em sede de liminar, o sobrestamento imediato da ação penal nº 7000063-
24.2023.7.06.0006 até o julgamento do mérito do presente writ, nos termos do art. 476 do
CPPM, in fine;
7000836-55.2023.7.00.0000
40001357383 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

b) A confirmação da liminar em sede de cognição exauriente, bem como declaração de
imprestabilidade do libelo acusatório face à ausência de justa causa da denúncia, impondo-se,
assim, o consequente trancamento da ação penal;
c) Alternativamente, a declaração de nulidade da decisão interlocutória de recebimento da
denúncia proferida pela autoridade coatora, pelos motivos declinados em tópico precedente;
d) Intimação da douta Procuradoria Geral de Justiça Militar para manifestar-se no feito,
conforme §3º, art. 472 do CPPM;
O presente writ aportou à minha relatoria no dia 16/10/2023. Em 18/10/2023,
proferi decisão (evento 8) indeferindo a liminar e solicitando informações à autoridade
inquinada Coatora.
As profícuas informações foram prestadas (evento 16).
Em parecer ofertado pela Dra. Maria Ester Henriques Tavares, Subprocuradora-
Geral da Justiça Militar, a PGJM manifestou-se pela denegação da ordem.
É o Relatório.
VOTO
Estando revestido das formalidades legais, conheço do writ.
No caso em exame, indeferi o pleito liminar de suspensão da Ação Penal,
porquanto não ficou evidenciada a presença dos pressupostos necessários para a concessão da
tutela de urgência.
No presente caso, a discussão reside na possível afronta à liberdade
ambulatorial dos Pacientes advinda da Decisão da lavra do Juízo da Auditoria da 6ª CJM, de
25/8/2023, que recebeu a denúncia oferecida em seus desfavores.
No mérito, os impetrantes requerem o trancamento da Ação Penal por falta de
justa causa para a ação penal.
Conforme consabido, a decisão que recebe a denúncia é interlocutória e está
limitada à constatação dos pressupostos processuais e ao atendimento das condições
genéricas de procedibilidade, decidindo pelo prosseguimento do feito quando não vislumbrar
hipótese de absolvição sumária ou outra causa impeditiva para o prosseguimento do feito. Há
farta jurisprudência no sentido de que a decisão que recebe a denúncia dispensa
fundamentação exauriente. Nesse sentido:
PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO.
COAÇÃO
NO
CURSO
DO
PROCESSO.
ALEGAÇÃO
DE
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO NO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. MERO DESPACHO DE
RECEBIMENTO. NÃO EVIDENCIADO O CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO
PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO CONCRETA. 1. Não há nulidade na decisão que recebeu a
denúncia, porquanto basta uma fundamentação concisa acerca da presença dos requisitos do
art. 41 do referido diploma legal, até mesmo para evitar o pré-julgamento da ação penal.[...]
7000836-55.2023.7.00.0000
40001357383 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(STJ. RHC 89.211/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em
20/2/2018, DJe de 26/2/2018).
É consabido que o habeas corpus terá o condão de encerrar o processo, o
procedimento ou a investigação preliminar, mas, desde que a causa petendi seja alusiva a
casos excepcionais que denotem, de forma inequívoca, a inocência dos Pacientes, situações
de ilegalidade flagrante ou teratologia a configurar um constrangimento ilegal manifesto,
suficiente a justificar o conhecimento excepcional do remédio heroico.
Consoante se extrai do entendimento do Supremo Tribunal Federal, o
trancamento da Ação Penal na via estreita do habeas corpus só se mostra cabível em casos
excepcionalíssimos de manifesta (i) atipicidade da conduta, (ii) presença de causa extintiva
de punibilidade ou (iii) ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade
delitivas, o que não ocorre no presente caso.
É oportuno lembrar que as teses apresentadas pelos impetrantes serão apuradas
no curso da instrução criminal já em andamento, não sendo cabível, por meio do habeas
corpus, afirmar ou negar as alegações de forma antecipada, pois demandam exame das provas
de forma mais aprofundada, e, portanto, incabível em sede de análise deste writ.
Nesse conspecto, na esteira de orientação jurisprudencial do Pretório Excelso,
conforme se pode extrair do aresto transcrito no HC nº 92.887/GO, de relatoria do Ministro
Celso de Melo, in verbis:
“A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual
inadequado, quando ajuizada com o objetivo: (a) de promover a análise aprofundada da
prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de
provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos
indiciários e/ou coligidos no procedimento penal”.
Nesse contexto de argumentações, merece destaque também o contido na
manifestação do Subprocurador-Geral da Justiça Militar (evento 12), in verbis:
[...] Ou seja, com a devida veniaao entendimento do impetrante, os indícios de autoria e
materialidade do crime de violação do dever funcional com o fim de lucro em coautoria (art.
320 c/c art. 53, todos do CPM)são suficientemente fortes a sustentar o oferecimento e o
recebimento da denúncia.
Ressalte-se que o trancamento de ação penal, na via estreita de Habeas Corpus, é medida
excepcionalíssima, sendo possível tão somente quando restar patente a atipicidade da
conduta, quando houver causa extintiva da punibilidade e quando restarem ausentesindícios
mínimos de autoria e de prova da materialidade, ou, ainda, verificada ilegalidade ou abuso de
poder.
Além disso, o exame da admissibilidade da denúncia se limita à existência de substrato
probatório mínimo e à validade formal da inicial acusatória.
Nessa linha é a jurisprudência do Superior Tribunal Militar:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFESA CONSTITUÍDA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
CORRUPÇÃO PASSIVA. ARTIGO 308, § 1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL MILITAR. EXCEPCIONALIDADE. LIMINAR.
INDEFERIMENTO. RATIFICAÇÃO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE. A Peça
Acusatória foi recebida pelo Juízo apontado coator porquanto satisfeitos os requisitos
7000836-55.2023.7.00.0000
40001357383 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

descritos nos arts. 77 e seguintes do Código de Processo Penal Militar, estando em curso a
Ação Penal Militar que apura as práticas delituosas imputadas ao Paciente. Como cediço,
considerando a jurisprudência dos Pretórios no sentido de que o exame da admissibilidade da
denúncia se limita à existência de substrato probatório mínimo e à validade formal da inicial
acusatória e que a Exordial Acusatória descreveu de forma minudente a participação do
Paciente e dos corréus na suposta empreitada criminosa desenvolvida no âmbito do 7º
Regimento de Cavalaria Mecanizado, imputando-lhes práticas delituosas que, em tese,
constituem crime militar, permitindo-lhes, inclusive, o exercício do contraditório e da ampla
defesa, não se identifica ilegalidade ou abuso de poder por parte do Magistrado indigitado
coator. Por outro lado, o reconhecimento da inocorrência de justa causa para a persecução
penal reveste-se de caráter excepcional e depende, essencialmente, da incontestabilidade dos
fatos subjacentes à acusação criminal, ou seja, a liquidez dos fatos constitui requisito
inafastável na apreciação da justa causa, pois, como cediço, o habeas corpus não admite
dilação probatória e nem permite o exame aprofundado de matéria fática ou a análise
valorativa dos elementos de prova. Além disso, o trancamento da ação penal pela via estreita
do habeas corpus constitui medida excepcional, admissível somente quando foridentificada, de
forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da
punibilidade. Se não há constrangimento atual ou próximo à liberdade de locomoção, se a
perspectiva de prisão é remota e depende de incerta e futura condenação criminal transitada
em julgado, o remédio apropriado contra eventuais ilegalidades ou abusos é o devido
processo legal, com o trâmite natural da ação penal, e seus consectários. Indeferimento da
medida liminar ratificado. Denegação da ordem. Decisão por unanimidade. (Superior
Tribunal Militar. HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 7000708-69.2022.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 24/11/2022, Data de
Publicação: 13/12/2022) [grifamos].
HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL MILITAR. AUSÊNCIA DE JUSTA
CAUSA. NULIDADE DAS PROVAS DECLARADAS ILÍCITAS NO PROCESSO EM CURSO
NA JUSTIÇA FEDERAL. OPERAÇÃO SAÚVA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA.
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. CONDUTAS TIPIFICADAS NO CÓDIGO PENAL
MILITAR.
DILAÇÃO
PROBATÓRIA
INADMISSÍVEL.
DESMEMBRAMENTO
DO
PROCESSO.
ART.
106
DO
CPPM.
INVIABILIDADE.
ORDEM
DENEGADA.
UNANIMIDADE. O trancamento da ação penal é medida excepcional, somente juridicamente
possível na via estreita do habeas corpus quandose verificar, de forma clara e incontroversa, a
ausência de justa causa hábil à sua instauração, consubstanciada, prima facie, na constatação
da atipicidade da conduta, da incidência de causa excludente de culpabilidade, da ausência de
indícios de autoriaou de prova da materialidade do delito.Embora o Tribunal Regional
Federal da 1ª Região tenha reconhecido a nulidade das provas declaradas ilícitas em relação
ao Paciente, essa Decisão não tem reflexo no processo em curso perante a Justiça Militar da
União, mormente quando a Denúncia apresentada pelo Ministério Público Militar, além de
não se limitar aos elementos de prova oriundos da Operação Saúva, deflagrada pela Polícia
Federal com o objetivo de desarticular um complexo esquema fraudulento envolvendo uma
quadrilha especializada em manipular licitações em Órgãos Públicos no Estado do Amazonas,
incursionou o Paciente por conduta tipificada no Código Penal Militar. Consoante a
jurisprudência dos Pretórios, a via estreita do habeas corpus não constitui meiohábil para o
reexame de fatos e das provas com vistas à verificação da autoria delitiva. O art. 106 do
Código de Processo Penal Militar estabelece que o Tribunal ad quem somente se manifesta
sobre o desmembramento do feito em grau de recurso necessário. Aapreciação da
conveniência e oportunidade é matéria afeita ao Juízo de primeiro grau, que melhor pode
avaliar se as circunstâncias demandariam eventual separação do feito. Ordem denegada.
Unanimidade. (Superior Tribunal Militar. HABEAS CORPUS nº 0000159-57.2017.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) CLEONILSON NICÁCIO SILVA. Data de Julgamento: 26/09/2017,
Data de Publicação: 23/10/2017) [g.n.].
Quanto à alegação do impetrante em relação ao tempo transcorrido entre a instauração do
IPM e o oferecimento da denúncia, melhor sorte não lhe assiste, pois, o inquérito foi
instaurado pelo Comandante da 6ª Região Militar, por intermédio da Portaria n° 005-Asse Ap
As Jurd/6, de 5 de junho de 2015(evento 1 –RELAT11 –fl. 1 do IPM).
7000836-55.2023.7.00.0000
40001357383 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os fatos foram descobertos em 1º de setembro de 2014,em face de denúncia anônima recebida
pelo 35º BI, relatando envolvimento de militares em esquema de favorecimento no processo de
cadastro de pipeiros e de caminhões de suas propriedades.
A denúncia foi recebida em 25 de agosto de 2023, portanto, considerando que a pena máxima
em abstrato prevista para o crime de violação do dever funcional com o fim de lucro (art. 320
do CPM) é de reclusão de 8 (oito) anos, o prazo prescricional ocorre somente em 12 (doze)
anos, conforme art. 125, inciso IV, do CPM.
Ou seja, apesar do lapso temporal, não ocorreu a prescrição entre os fatos e o recebimento da
denúncia e, como ocorreu a interrupção no ato de recebimento (art. 125, § 5º, inciso I, do
CPM), a prescrição somente ocorrerá em 24 de agosto de 2035.
Desse modo, os argumentos do impetrante em relação ao tempo transcorrido no curso das
investigações não merecem prosperar, pois se tratam de fatos de difícil elucidação, que
demandam minuciosa análise de diversos documentos, pesquisa de vínculos e parentesco entre
os investigados, além do afastamento de sigilo bancário, visando constituir um conjunto
probatório hígido e coeso,de modo a sustentar a exordial acusatória.
Por tais razões, no mérito, também não merece acolhida o pleito do impetrante. Assim, por
todo o exposto, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifesta-se pelo conhecimentodo
Habeas Corpuse pela denegação da ordem.
Noutro giro, é justamente o prosseguimento do feito que irá propiciar a
elucidação de tudo aquilo que os Impetrantes alegam, que poderá, no exercício da ampla
defesa e do contraditório, subsidiar o Juízo sentenciante relativo à eventual atipicidade das
condutas dos Pacientes.
Sendo assim, as alegações trazidas na inicial da impetração, que indicam a falta
de justa causa, bem como a inépcia da denúncia pela não individualização das condutas
imputadas aos Pacientes, e, ainda, o alegado defeito da acusação, derivado da ausência de
elementos indiciários mínimos, capazes de demonstrar a autoria e a materialidade delitivas,
não são abarcadas pela via estreita do remédio heroico, tanto pelo seu caráter expedito,
quanto pela restrição da sua via, que não comporta apreciação exauriente da prova, sendo
indevida a invasão no mérito do feito de origem.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do pedido e de denegar a
ordem de Habeas Corpus, por falta de amparo legal.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001357383v7 e do código CRC 151d1299.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 29/2/2024, às 20:30:23
7000836-55.2023.7.00.0000
40001357383 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR